Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707320-12.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HELVIO DE PAULA ALMEIDA, ADAYR RAYMUNDO DE ALMEIDA, ELVELAYNE MARIA DE P ALMEIRA P DA SILVA, HELDER DE PAULA ALMEIDA D E C I S Ã O O apelante requereu a desistência do recurso (ID 14658989). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem para expedição do formal de partilha. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator